Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750616-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: IVANILDO DE LIMA TRINDADE, FLAVIA MARIA WANDERLEY TRINDADE, VINICIUS WANDERLEY TRINDADE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões, o agravante aduz que o indeferimento do pedido de busca de bens afronta os direitos constitucionais do agravante/exequente, gera morosidade processual, além de ir de encontro aos princípios da cooperação e da razoabilidade. Assevera que os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil. Afirma que a realização de pesquisa por intermédio do CNIB é medida válida para conferir efetividade a execução, tendo em vista que rastreia imóveis em todo o território nacional. Alega que o processo pode vir a ser arquivado sem que tenha havido o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens do executado. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela, a fim de determinar a pesquisa de bens por intermédio da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de ocorrer eventual arquivamento dos autos do processo, sem que tenham sido esgotados todos os meios previstos em lei para a localização de bens dos executados. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado, mas, sim, a integração de todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativos. Desse modo, em uma primeira análise, parece não ser possível deferir a pesquisa junto à CNIB, eis que referido sistema não se destina ao fim buscado pelo agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 16:31:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator